Tribunal: TJMT
Processo: 1042492-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042492-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JENIFFER BENEDITA ALVES PEDROSO - CPF: 070.094.071-50 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1042492-04.2023.8.11.0001.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrida:
JENIFFER BENEDITA ALVES PEDROSO.

Recorrido/Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 196127680, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 404,71 (quatrocentos e quatro reais e setenta e um centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso (art. 397 do CC), e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Por fim, determinou que o reclamado cesse os descontos discutidos nos autos.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar
: A ilegitimidade passiva do
Banco Bradesco S/A;

2)

A prescrição - Inexistência de fato do serviço - Afronta ao artigo 206, §3, V, do Código Civil;

3)

A culpa exclusiva do consumidor - Fato de terceiro;

4)

A ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva;

5)

A inexistência de danos morais;

6)

A redução do
quantum
indenizatório;

7)

A ausência de danos materiais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

A parte autora apresentou contrarrazões no id. 198194676. Não houve a apresentação de contrarrazões pelo reclamado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente
Banco Bradesco S/A
, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Ainda, vê-se que os descontos questionados pela autora foram efetivamente realizados em sua conta corrente pelo reclamado, conforme extrato anexado à inicial (id. 196127664), sendo este, portanto, legítimo para responder por eventual ilicitude cometida em tal sentido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO
. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. EXTENSÃO DO PREJUÍZO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. -
Possui legitimidade para figurar no pólo passivo o banco que realizou os descontos que a parte autora alega indevidos
; - Descontos indevidos em conta- corrente ocasionam reparação por dano moral, conforme precedentes do STJ; - Incumbe aos réus a prova de que houve autorização do correntista para a realização do desconto e contratação do serviço que deu ensejo ao débito, haja vista não ser crível exigir do autor prova de fato negativo; - O valor da indenização mede-se pela extensão do prejuízo (art. 944 do CC/2002); - Apelação não provida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.039976-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2014, publicação da súmula em 04/11/2014)”. (grifei)

Por outro lado
, e
m se tratando de discussão acerca de desconto indevido em conta bancária, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, que assim dispõe:

Art. 27.

Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
(grifei)

O STJ já firmou entendimento que, em demandas envolvendo pretensão de repetição do indébito, o termo inicial para contagem da prescrição é o do último desconto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto
no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.412.088/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 12/9/2019.) (grifei)

Na hipótese concreta, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, notadamente porque entre o último desconto (
21/02/2020
) e a propositura da ação (
16/08/2023
)
não
houve lapso temporal superior a
05 (cinco) anos
.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, nos dias
07/11/2019, 07/01/2020 e 21/02/2020
, teve valores descontados indevidamente de sua conta bancária, no montante de
R$ 404,71 (quatrocentos e quatro reais e setenta e um centavos)
, a título de “conta de telefone”, que afirma não ter solicitado.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a solicitação pela autora do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, esta não foi produzida,
visto ter
apresentado somente extratos bancários, os quais se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO UNILATERAL
. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDIA. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.
Os extratos bancários, por si só, não comprovam a relação jurídica entabulada entre as partes
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT - Acórdão 1135665, 20180110115726APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 931/937) (grifei)

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição da quantia descontada indevidamente na conta bancária da autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados
, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores na conta bancária da autora
.

Nesse sentido
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJMT - N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei)

Responsabilidade Civil -

Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização
.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, entendo que o valor
de
R$ 2
.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser majorado para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamante

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024